Tribunal: TJPA
Processo: 0852320-31.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0852320-31.2022.8.14.0301

APELANTE: CRISTIANE PEREIRA LIMA

APELADO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/OUTUBRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0852320-31.2022.8.14.0301.

COMARCA: SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ/PA

AGRAVANTE: CRISTIANE PEREIRA LIMA.

ADVOGADO: FELIPE TARCIO BRITO TRINDADE - OAB/PA 34.343 e outro.

AGRAVADO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

ADVOGADO: WASHINGTON LUIZ DE M. DOMINGUES TRANM - OAB/MG 133.406

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DEVOLUÇÃO NÃO IMEDIATA. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E MULTA CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação. A parte agravante sustentava vício na contratação de consórcio, alegando ter sido induzida a contratar consórcio quando pretendia financiamento, pleiteando restituição imediata e integral dos valores pagos, além de indenização por danos morais pelos constrangimentos sofridos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se é devida a restituição imediata e integral dos valores pagos por consorciado desistente, sem dedução da taxa de administração e multa contratual, em razão de alegado vício de consentimento na contratação.

III. Razões de decidir

3. Ausência de comprovação de vício de consentimento na contratação do consórcio, não havendo nos autos elementos que indiquem que a vontade da parte autora foi viciada ao contratar.

4. Aplicação do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça de que é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.

5. Legitimidade da retenção da taxa de administração e da multa contratual, que devem incidir apenas sobre as parcelas efetivamente pagas pelo consorciado, e não sobre o valor total do contrato.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. A restituição de valores por consorciado desistente não é imediata, devendo ocorrer em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. 2. A taxa de administração e a multa contratual devidas pelo consorciado desistente incidem sobre as parcelas efetivamente pagas, não sobre o valor total do contrato."

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.795/2008.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.119.300/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 14.04.2010; STJ, AgInt no AREsp n. 2.267.326/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 04.12.2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.278.972/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 28.08.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente e Relator
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 34ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos seis (6) dia do mês de outubro (10) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0852320-31.2022.8.14.0301.

COMARCA: SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ/PA

AGRAVANTE:
CRISTIANE PEREIRA LIMA.

ADVOGADO:
FELIPE TARCIO BRITO TRINDADE - OAB/PA 34.343 e outro.

AGRAVADO:
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

ADVOGADO:
WASHINGTON LUIZ DE M. DOMINGUES TRANM - OAB/MG 133.406.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
,
interposto por
CRISTIANE PEREIRA LIMA,
diante do seu inconformismo com a decisão monocrática deste relator
Id.
25468364 pag. 1/4,

que
conheceu e negou provimento a
o recurso de apelação cível, mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Nas
razões do interno
o recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão monocrática merece ser reformada, pois o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, requer seja o recurso interposto pela Agravante julgada procedente, condenando a Agravada ao ressarcimento total dos valores pagos e de forma imediata, bem como o pagamento a título de danos morais à Agravante por todos os constrangimentos e transtornos sofridos.

Nas
contrarrazões

do interno
, a parte agravada pugna pelo improvimento do recurso interposto, para manter a decisão recorrida.

Os fundamentos do agravo interno interposto não dão azo à retratação.

É o relatório.
Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 09 de setembro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DEVOLUÇÃO NÃO IMEDIATA. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E MULTA CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação. A parte agravante sustentava vício na contratação de consórcio, alegando ter sido induzida a contratar consórcio quando pretendia financiamento, pleiteando restituição imediata e integral dos valores pagos, além de indenização por danos morais pelos constrangimentos sofridos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se é devida a restituição imediata e integral dos valores pagos por consorciado desistente, sem dedução da taxa de administração e multa contratual, em razão de alegado vício de consentimento na contratação.

III. Razões de decidir

3. Ausência de comprovação de vício de consentimento na contratação do consórcio, não havendo nos autos elementos que indiquem que a vontade da parte autora foi viciada ao contratar.

4. Aplicação do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça de que é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.

5. Legitimidade da retenção da taxa de administração e da multa contratual, que devem incidir apenas sobre as parcelas efetivamente pagas pelo consorciado, e não sobre o valor total do contrato.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A restituição de valores por consorciado desistente não é imediata, devendo ocorrer em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. 2. A taxa de administração e a multa contratual devidas pelo consorciado desistente incidem sobre as parcelas efetivamente pagas, não sobre o valor total do contrato."

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.795/2008.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.119.300/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 14.04.2010; STJ, AgInt no AREsp n. 2.267.326/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 04.12.2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.278.972/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 28.08.2023.

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do interno.

Pois bem, no presente caso, o recurso busca reformar a decisão monocrática de
Id. 25468364 pag. 1/4,
a fim de que seja exercido seu poder de retratação e reconsiderar a decisão para dar total provimento ao presente recurso.

No caso, a parte agravante sustenta que o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, devendo o recurso interposto pela Agravante ser julgado procedente, condenando a Agravada ao ressarcimento total dos valores pagos e de forma imediata, bem como o pagamento a título de danos morais à Agravante por todos os constrangimentos e transtornos sofridos.

Apesar das alegações trazidas no interno pelo recorrente, tal discursão restou registrado na decisão monocrática que:

“(...)

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Com efeito, o presente recurso não comporta provimento, conforme passo a expor.

Conforme relatado, o presente apelo visa discutir a sentença que julgou parcialmente procedente.

No caso dos autos, a recorrente sustenta que em momento algum teria a intenção de rescindir o contrato se esse tivesse a real veracidade do que foi informado pela vendedora à época. Portanto, não pode ser penalizada com juros e multa de um contrato que desde seu início já estava vicioso, pois não é justo ser condenada a receber seu dinheiro suado e que foi empregado em um sonho frustrado por um golpe, bem como o pagamento a título de danos morais por todos os constrangimentos e transtornos sofridos.

Em que pesem as alegações da recorrente, sobre o vício na contratação do consorcio para aquisição de bens, alega que pretendia contratar um financiamento, e não um consórcio, analisando a documentação acostada se verifica que nada há nos autos a indicar que a parte autora teve sua vontade viciada ao contratar.

Consoante o entendimento do C. STJ, de que é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano, inclusive em relação aos contratos celebrados na vigência da Lei 11.795/2008.

Quanto à retenção da taxa de administração e da multa, deve ser mantida, pois, a aplicação do entendimento de que a taxa de administração e a multa devidas pelo consorciado desistente devem incidir apenas sobre as parcelas efetivamente pagas pelo consorciado.

Sobre assunto, vejamos:

RESTITUIÇÃO DE VALORES.
CONTRATO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. DEDUÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E DA MULTA CONTRATUAL. BASE DE CÁLCULO. VALOR EFETIVAMENTE PAGO PELO CONSORCIADO
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A taxa de administração a ser deduzida do valor que será devolvido ao consorciado desistente incide sobre as parcelas efetivamente pagas, e não sobre o valor total do contrato
.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.267.326/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 4/12/2024, DJEN de 12/3/2025.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO. ENCERRAMENTO DO GRUPO. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA EM SEDE DE REPETITIVO
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. "É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano" (REsp 1.119.300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Segunda Seção, julgado em 14/4/2010, DJe de 27/8/2010).

Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.278.972/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023.)

De tal modo, ao analisar os autos, entendo que o magistrado agiu corretamente em consonância com os tribunais superiores.

(...).

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM
,
ante todo o exposto
,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática prolatada por este Desembargador
Id.

25468364 pag. 1/4
.

É como voto.

Belém/PA, 06 de outubro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 07/10/2025